Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-91.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004059-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KAROLAYNE VITORIA DE AMORIM RODRIGUES PEREIRA - CPF: 060.856.471-07 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004059-91.2024.8.11.0001.

Recorrente:
KAROLAYNE VITORIA DE AMORIM RODRIGUES PEREIRA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – EXISTÊNCIA DE 05 (CINCO) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228385150, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo índice INPC, a partir da sentença, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 471,13 (quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos)
, determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 471,13 (quatrocentos e setenta e um reais e treze centavos)
, determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 05 (cinco) anotações existentes
em nome da autora são
posteriores

à inscrição discutida nos autos
(28/10/2022
)
, conforme extrato de negativações constantes no id. 228385150.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as referidas anotações devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 05 (cinco) restrições posteriores em nome da autora
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024